Tribunal: TJES
Processo: 5022873-33.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022873-33.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACALABRUTINIBE. TRATAMENTO MÉDICO DE LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO. REQUISITOS DA TESE FIRMADA PELO STJ. PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Da análise da tese firmada pelo STJ no
REsp 1657156/RJ, sob a égide dos recursos repetitivos, não estão dentre os requisitos a necessidade de que o laudo médico que prescreve o fármaco seja expedido por profissional do SUS ou credenciado ao CACON/UNACON, mas que pelo “
médico que assiste o paciente
”, confira-se:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente
, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

2. Aliás, os demais requisitos também estão preenchidos nos autos, porque o próprio ente estadual, por meio do ofício juntado no id 4964067, atesta que o medicamento é registrado na ANVISA e não tem substituto terapêutico e não é padronizado pelo SUS.

3.
Além disso, não fosse suficiente o laudo médico expedido por profissional particular com a fundamentação para a prescrição do medicamento ACALABRUTINIBE, certo é que o apelante há muito é paciente e faz tratamento em unidade credenciada como CACON (Hospital Evangélico de Vila Velha), valendo acrescentar que mesmo assim consta dos autos laudo médico (receituário) de profissional da referida unidade hospitalar credenciada ao CACON que, por sua vez, atesta e ratifica a referida prescrição médica do profissional tido por particular.

4.
Ainda que assim não fosse, como já reconhecido por este TJES por diversas vezes, “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, DJe: 13/03/2020).

5. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 1º de agosto de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, Dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILBERTO DOS SANTOS

em face
da sentença proferida no Id 4964099 que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
ACALABRUTINIBE
manejado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (Id 4964108), defende a parte apelante que o laudo médico colacionado emitido pelo médico do SUS que o acompanha na CACON/UNACON afirmou categoricamente que com o uso do medicamento o paciente apresenta melhora significativa e qualidade de vida, ao passo que sem o medicamento, evoluirá para óbito, e que a medicação é imprescindível para o paciente.

Aduz que ingressou com a demanda buscando o fornecimento do medicamento de alto custo
ACALABRUTINIBE
100mg
, não disponibilizado pelo SUS, embora com registro na ANVISA, após receber a indicação médica de tratamento alternativo, eis que os tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde foram esgotados e não surtiram efeito, ante a progressão da doença.

Destaca que é idoso, atualmente com 69 (sessenta e nove) anos de idade, portador de Linfoma Não Hodgkin de Células de Manto (CID C85.7), é paciente do
Hospital Evangélico de Vila Velha e faz acompanhamento através da UNACON/CACON desde o ano de 2020.

Salienta que não possui condições financeiras para a aquisição do medicamento, que possui preço de mercado a partir de R$ 46.340,00 (quarenta e seis mil, trezentos e quarenta reais).

Sustenta que cabe ao Estado a obrigação de fornecer o medicamento, mormente porque possui dever constitucional de garantir o direito à vida e à saúde de todos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido para determinar ao Estado que forneça o medicamento ACALABRUTINIBE 100mg, 60 cápsulas/mês, ingestão de 1 (um) comprimido a cada 12 horas, de forma gratuita e contínua pelo tempo que persistir a doença.

Aditamento às razões recursais (Id 4964113) requerendo a concessão da tutela de urgência para compelir o Estado a fornecer o medicamento.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo requerendo a manutenção da sentença, argumentando que os laudos médicos que solicitam o medicamento são particulares e não apresentam papel timbrado de instituição cadastrada no SUS como CACON/UNACON, bem como a necessidade de observância do Tema 793 do STF, sendo os medicamentos oncológicos financiados pela União (Id 4964117).

Despacho proferido no Id 5016239 determinando a redistribuição do recurso por prevenção ao agravo de instrumento nº 5009811-31.2022.8.08.0000.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEÇO VISTA - SESSÃO DE 04/7/2023.

Sessão do dia 11.07.23 - VOTO VISTA

PEDIDO DE VISTA

VOTO

(Divergência)

Conforme se depreende dos autos, a hipótese cinge-se em aferir acerca da obrigação do Estado do Espírito Santo quanto ao fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE 100mg para o tratamento do apelante diagnosticado com linfoma de células do manto.

Iniciado o julgamento, a eminente relatora
negou provimento
ao recurso e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, por reputar, em síntese, que “
não estão preenchidos os padrões necessários para a prescrição e fornecimento do medicamento postulado pelo Poder Público
”, tendo em vista que “
conforme salientado na r. sentença, para o paciente ter acesso a tratamentos oncológicos pelo SUS, é imprescindível que seja cadastrado e em tratamento em unidade credenciada como CACON/UNACON, e que a prescrição seja originada do corpo clínico de tal unidade, conforme protocolos previamente padronizados, quando então caberá a essa instituição o fornecimento de todo o tratamento necessário
”.

Então pedi vista dos autos, a fim de apreciar a matéria posta nos autos, objetivando manter minha congruência sobre a temática, razão pela qual alcancei intelecção diversa da eminente relatora.

E assim penso porque da análise da tese firmada pelo STJ no
REsp 1657156/RJ, sob a égide dos recursos repetitivos, não dentre os requisitos a necessidade de que o laudo médico que prescreve o fármaco seja expedido por profissional do SUS ou credenciado ao CACON/UNACON, mas que pelo “
médico que assiste o paciente
”, confira-se:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente
, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Cumpre acentuar que os demais requisitos também estão preenchidos nos autos, porque o próprio ente estadual, por meio do ofício juntado no id 4964067, atesta que o medicamento é registrado na ANVISA e não tem substituto terapêutico e não é padronizado pelo SUS.

Além disso, não fosse suficiente o laudo médico expedido por profissional particular com a fundamentação para a prescrição do medicamento ACALABRUTINIBE, certo é que o apelante há muito é paciente e faz tratamento em unidade credenciada como CACON (Hospital Evangélico de Vila Velha), valendo acrescentar que mesmo assim consta dos autos laudo médico (receituário) de profissional da referida unidade hospitalar credenciada ao CACON que, por sua vez, atesta e ratifica a referida prescrição consoante seguinte passagem: “
O paciente procurou segunda opinião com médica particular que prescreveu Acalabrutinibe 100mg 12/12 horas.
Concordo com a prescrição e o paciente tem indicação da medicação
, porém não dispomos desse tratamento no SUS
”
grifei
(id 4964055).

Ainda que assim não fosse, como já reconhecido por este TJES por diversas vezes, “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, DJe: 13/03/2020).

A propósito, anoto recentíssimo precedente desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEFICÁCIA DOS DEMAIS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 1234/STF. IAC Nº 14. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É consabido que o direito à saúde, constante no artigo 196 da Constituição Federal, é dever de todos os entes federativos de forma solidária, que deverão, por meio de políticas públicas, propiciar aos cidadãos o acesso a atendimentos clínicos bem como aos medicamentos passíveis de garantir a efetividade desse direito fundamental. 2.
Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia CACON, tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária
. 3.
O fato de o medicamento não constar na lista daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado pelo seu fornecimento. Assim, demonstrada, pois, a necessidade do medicamento para subsistência de vida, bem como a ineficácia dos demais tratamentos oferecidos pelo SUS, não pode a Administração furtar-se do seu dever sob a justificativa de que o medicamento não está previsto em lista padronizada ou ainda de que não possui superioridade técnica, visto que os laudos médicos acostados demonstram o contrário.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002998, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 28/06/2023)

Ademais, anoto recentíssimo julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020. 2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.220.141/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Pelo exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, entendo por bem em dela divergir para
dar provimento
ao recurso e reformar a sentença, a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento ACALABRUTINIBE 100mg conforme prescrição médica pelo tempo necessário. Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC (STJ,
AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N
º

5
022873-33.2022
.8.08.00
35

APELA
NTE:
GILBERTO DOS SANTOS

APEL
ADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado,
trata
-se de
recurso de

A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
GILBERTO DOS SANTOS

em face
da sentença proferida no Id 4964099 que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
ACALABRUTINIBE
manejado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A parte apelante requer a reforma da sentença, defendendo que resta comprovada pelos documentos médicos colacionados a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia que o acomete.

Inicialmente, em relação à aplicação das
Tese
s
nº
s 4 e
5
firmada
s
nos Embargos de Declaração do RE nº 855.178-SE (Tema 793),
houve modificação do cenário jurisprudencial com o julgamento do IAC nº 14 pelo STJ, sendo afetado
pelo Supremo Tribunal Federal
o Tema nº
1234 (RE 1.366.243) com a seguinte controvérsia:
legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federa
l, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

No bojo do referido tema de repercussão geral, foi proferida decisão em
17 de abril de 2023
pelo Ministro Gilmar Mendes concedendo a tutela provisória de urgência incidental
para:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
padronizados
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

Assim sendo, diante do disposto nos itens (ii) e (iii) da decisão,
considerando que na hipótese se trata de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS,
deve ser mant
ido
o processo tramitando na Justiça Estadual até o julgamento de mérito do Tema 1234, do STF
.

No mérito,
analisando os autos, verifico que a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os
doc
umentos médicos que solicitam o medicamento em questão (Acalabrutinibe) não se apresentam em papel timbrado de instituição cadastrada no SUS como CACON/UNACON,
de modo que seria inviável se utilizar de receita de médico particular (fora da Política Nacional de Atenção Oncológica do SUS) para buscar o fornecimento de medicamento pelos entes públicos.

Pois bem, n
a esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp nº 1.657.156 – RJ
), os
requisitos para a concessão de fornecimento de
medicamento
não padronizado
pelo SUS
são os
seguinte
s
:

4. TESE PARA FINS DO AT. 1.036 DO CPC/15:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento,
observados os usos autorizados pela agência.

Os laudos médicos acostados aos autos indicam que o apelante é portador de Linfoma de Células do Manto desde Janeiro/2020 e realizou tratamento com 2 esquemas quimioterápicos, sem resposta, primeiro esquema R-CHOP (rituximabe, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona) e o segundo com rituximabe com clorambucil, de modo que diante da progressão da doença, foi receitado o medicamento
ACALABRUTINIBE

fundamentado no estudo ACE-LY-004.

T
odavia, conforme asseverado no Parecer Técnico nº 1433/2022 do NAT/ TJES – Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Justiça (Id 4964043), apesar de constar informação de que o paciente está em tratamento no Hospital
Evangélico de Vila Velha
(CACON/UNACON) pelo SUS, os
laudos
médicos juntados que
solicitam
o uso do medicamento
pleiteado
não são provenientes do Sistema Único de Saúde, mas sim subscrito por profissional d
a
rede privada de saúde (
Id 4963431
).

Saliento, por oportuno, que o laudo emitido pelo
médico vinculado ao
Hospital Evangélico de Vila Velha
não
indica ou solicita a disponibilização do medicamento pleiteado na demanda, contendo apenas o relatório da evolução do paciente e os tratamentos já realizados.

Assim sendo, conforme salientado
n
a r. sentença, para o paciente ter acesso a tratamentos oncológicos pelo SUS, é imprescindível que seja cadastrado e em tratamento em unidade credenciada como CACON/ UNACON, e que a prescrição seja originada do corpo clínico de tal unidade, conforme protocolos previamente padronizados, quando então caberá a essa instituição o fornecimento de todo o tratamento necessário.

No mesmo sentido, confira-se julgado deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO TRIÓXIDO DE ARSÊNICO TRATAMENTO ONCOLÓGICO TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU INDICAÇÃO FORA DO ÂMBITO DA REDE PRÓPRIA CACON OU UNACON PARECER DO NAT CONTRÁRIO À INDICAÇÃO PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A BUSCA PELOS RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A luz do artigo 196, da Constituição da República, incumbe ao Poder Judiciário assegurar o cumprimento dos aludidos comandos normativos, deferindo o fornecimento dos medicamentos prescritos, quando comprovada sua necessidade. 2. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO disponibiliza, por meio do Sistema Único de Saúde, atendimento voltado ao diagnóstico e tratamento do câncer em locais denominados como Centros de Alta Complexidade em Oncologia e Unidades de Assistência de Alta Complexidade, todavia, não há indícios nos autos que a paciente procurou algum dos recursos públicos disponíveis. 3. No caso concreto, o autor colacionou aos autos da demanda originária apenas a negativa da Secretaria de Estado da Saúde, justificada, inclusive, na ausência de oferta deste medicamento quimioterápico pelo Estado no âmbito ambulatorial para tratamento oncológico pelo SUS, informação corroborada pelo Parecer do NAT constante dos autos. 4. Não há indícios nos autos de que o beneficiário da medida procurou o Hospital São José para fins de tratamento, nosocômio este cadastrado como UNACON em Colatina, e, portanto, responsável pelo fornecimento dos meios terapêuticos referentes à patologia que o acomete. 5. A inexistência de demonstração da negativa de fornecimento do medicamento pelo UNACON, bem como, a não demonstração de que os remédios gratuitos fornecidos pelo Poder Público são impróprios para o tratamento da doença, são circunstâncias que impedem à imposição ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO do custeio da medicação não padronizada de alto custo. 6. O próprio MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL menciona a existência da ação anterior em sua inicial, justificando a proposição de nova demanda sob o argumento de que a pretensão atual diz respeito a nova etapa do tratamento, embora com a mesma medicação, situação que deve ser minuciosamente apurada em primeiro grau para fins de verificação de eventual litispendência. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001232, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

Assim, não
estão
preenchi
d
o
s
os padrões necessários
para a
prescrição e fornecimento do medicamento postulado pelo Poder Público,
motivo pelo qual não merece reparo a sentença recorrida
.

Por todo
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022873-33.2022.8.08.0035

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta interposto por
GILBERTO DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE manejado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A eminente relatora, Desª. Marianne Judice de Mattos, votou no sentido de negar provimento ao recurso, pois entendeu que “
para o paciente ter acesso a tratamentos oncológicos pelo SUS, é imprescindível que seja cadastrado e em tratamento em unidade credenciada como CACON/UNACON, e que a prescrição seja originada do corpo clínico de tal unidade, conforme protocolos previamente padronizados, quando então caberá a essa instituição o fornecimento de todo o tratamento necessário
”.

Por outro lado, a culta Des.ª Janete Vargas Simões inaugurou divergência, dando provimento ao apelo, no que foi acompanhada pelos nobres Des. Annibal de Rezende Lima e Des. Substituto José Augusto Farias de Souza.

Então, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, considerando que a questão sob julgamento já foi amplamente debatida nas sessões anteriores, entendo, assim como a culta Des.ª Janete Vargas Simões, que este recurso deve ser provido, pois como bem pontuado por ela, “
não fosse suficiente o laudo médico expedido por profissional particular com a fundamentação para a prescrição do medicamento ACALABRUTINIBE, certo é que o apelante há muito é paciente e faz tratamento em unidade credenciada como CACON (Hospital Evangélico de Vila Velha), valendo acrescentar que mesmo assim consta dos autos laudo médico (receituário) de profissional da referida unidade hospitalar credenciada ao CACON que, por sua vez, atesta e ratifica a referida prescrição consoante seguinte passagem: ‘O paciente procurou segunda opinião com médica particular que prescreveu Acalabrutinibe 100mg 12/12 horas. Concordo com a prescrição e o paciente tem indicação da medicação, porém não dispomos desse tratamento no SUS’ grifei (id 4964055)
”.

Assim, pedindo vênia à eminente Relatora, entendo por
acompanhar o voto divergente emanado pela c
ulta Des.ª Janete Vargas Simões,
a fim de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando
a sentença
e determinando
que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneça o medicamento ACALABRUTINIBE 100mg, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022873-33.2022.8.08.0035

AGRAVANTE: GILBERTO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões que, dissentindo do voto proferido pela não menos eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deu provimento ao presente recurso de apelação para reformar a sentença e determinar ao Estado do Espírito Santo que forneça o medicamento “Acalabrutinibe 100mg” ao Agravante, nos termos das prescrições médicas, pelo tempo necessário.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Conforme consignado no voto de divergência, a tese repetitiva firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 não inclui, dentre os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao sistema do SUS, a exigência de que o médico assistente integre a rede pública de saúde, bastando, neste este ponto, a comprovação “
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
”.

Ademais, como bem salientou a eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, “
não fosse suficiente o laudo médico expedido por profissional particular com a fundamentação para a prescrição do medicamento ACALABRUTINIBE, certo é que o apelante há muito é paciente e faz tratamento em unidade credenciada como CACON (Hospital Evangélico de Vila Velha), valendo acrescentar que mesmo assim consta dos autos laudo médico (receituário) de profissional da referida unidade hospitalar credenciada ao CACON que, por sua vez, atesta e ratifica a referida prescrição consoante seguinte passagem: “O paciente procurou segunda opinião com médica particular que prescreveu Acalabrutinibe 100mg 12/12 horas. Concordo com a prescrição e o paciente tem indicação da medicação, porém não dispomos desse tratamento no SUS” grifei (id 4964055)
”.

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, dou provimento ao presente recurso de apelação para reformar a sentença e determinar ao Estado do Espírito Santo que forneça o medicamento “Acalabrutinibe 100mg” ao Apelante nos termos das prescrições médicas, pelo tempo necessário, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões (que, repita-se, deu provimento ao recurso de apelação).

É como me manifesto.

Relator
a
:
Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos

Vogal
: Desembargador Substituto
José Augusto Faria
s
de Souza

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta

contra
sentença que,
em síntese, julgou
im
procedentes os pedidos
que pretendiam a condenação do Estado do Espírito Santo ao fornecimento de medicamento de alto custo.

A
eminente relator
a
,
Des.
Marianne Júdice de Mattos
conheceu do recurso e a ele negou provimento
a fim de manter
a sentença, sob fundamento, em síntese, de que
é imprescindível que
[o paciente]
seja cadastrado e em tratamento em unidade credenciada como CACON/ UNACON, e que a prescrição seja originada do corpo clínico de tal unidade, conforme protocolos previamente padronizados, quando então caberá a essa instituição o fornecimento de todo o tratamento necessário.

Por outro laudo, a eminente Des. Janete Vargas Simões, no que foi acompanhada pelo eminente Des. Annibal de Rezende Lima,
inaugurou divergência no sentido de conhecer do recurso e a ele
dar
provimento
para determinar que o Estado do Espírito Santo forne
ça
o medicamento pretendido, haja vista, em resumo, a presença de laudo médico com a respectiva prescrição, prova da incapacidade financeira do paciente, registro do fármaco na ANVISA e parecer favorável de profissional do CACON à indicação da medicação.

Diante disso, os autos vieram conclusos em técnica de julgamento estendido, com fulcro no art. 942, do CPC.

Compulsando os autos, especialmente quanto à obrigatoriedade de submissão do paciente aos ritos administrativos para tratamento de saúde, em especial dos CACONS, com a devida vênia aos que pensam de maneira distinta, coaduno com o entendimento externado por este e. TJES, no sentido de que
a necessidade de inclusão do paciente em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde (CACON ou UNACON), não altera, sob nenhum aspecto, a obrigação do Estado de fornecer o medicamento pleiteado.
1

Assim também já se manifestou essa e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A existência de um programa desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de oncologia por meio de instituições de saúde credenciadas como Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon) ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), não afasta a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento necessário para o tratamento de saúde, especialmente se comprovado que o Sistema Único de Saúde se recusou a ressarcir os custos de sua aquisição.
5. Comprovada sua necessidade para o tratamento de saúde, o medicamento já incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde deve ser fornecido pelo ente público. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001790, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

A
lém disso, não suficiente a prescindibilidade de submissão aos CACON/UNACON, há laudo médico emitido por profissional credenciado aos referidos centros corroborando a correta indicação do medicamento ora pleiteado, situação que reforça a necessária concessão do tratamento.

Dessa forma
,
a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
com a devida vênia,

acompanho integralmente
a divergência inaugurada pela eminente Des. Janete Vargas Simões.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 058190005999, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA – Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)